Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702430-59.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADOS: VICENTE RECIO ALVAREZ, LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS RECIO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra decisão híbrida que inadmitiu os recursos especial e extraordinário, bem como negou seguimento àquele, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1818564/DF (Tema 1.025). Para tanto, afirma que o paradigma acima mencionado aplica-se tão somente em caso de usucapião cujo objeto é imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado, tampouco regularizado pela Administração do Distrito Federal. Esclarece que os autos tratam de área situada em Sobradinho/DF, e que a tese recursal gira em torno de ser possível ou não a contagem do prazo prescricional enquanto irregular o imóvel, enquanto o empreendedor se esforçava para cumprir as adequações necessárias para atender à lei de parcelamento do solo. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões à ID 58789074. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 55295974, tão somente no que diz respeito ao apelo especial, e passo à nova análise do recurso de ID 53803166, declarando prejudicado o agravo de ID 57754714. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AMBIENTAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. REIVINDICATÓRIA. POSSE. GLEBA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO DO SOLO. REGULARIZAÇÃO. DESENVOLVIMENTO URBANO. PARANOAZINHO. MANSÕES DO COLORADO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. REQUERIMENTO PREJUDICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IRDR. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel integrante de área pendente de regularização à vista da tese firmada nos autos do IRDR no 2016.00.2.048736-3 julgado pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. 2. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer dois elementos básicos, quais sejam: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro “direito” real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 3. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono, no prazo estipulado. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, vícios, defeitos e questionamentos. 4. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito constituir título para o usucapiente, à vista da prévia aquisição originária do bem. 5. De acordo com a regra prevista no art. 1238 do Código Civil aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. 5.1. Esse prazo pode ser reduzido para dez anos nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil). 5.2. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição da propriedade por usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil). 6. Caso em que a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, no ano de 1989. 6.1. Registre-se também que a ação reivindicatória foi ajuizada aos 1 de março de 2021, o que demonstra claramente já ter transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião. 7. O fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos. 8. Aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8 por este Egrégio Tribunal de Justiça e confirmada por ocasião do julgamento do Tema 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 9. É admissível a aquisição de imóveis particulares por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. 10. Recurso interposto pelos apelantes Lindinalva Pereira Dos Santos Recio e Vicente Recio Alvarez conhecido e provido. Recurso adesivo manejado pela sociedade anônima Urbanizadora Paranoazinho S/A prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 985 do Código de Processo Civil, argumentando ser inaplicável o Tema 1.025 do STJ, uma vez que o paradigma discute tão somente o cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina, e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. Destaca que em nada se relaciona à realidade fundiária da Fazenda Paranoazinho; e b) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, asseverando que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da usucapião. Aponta que o prazo para usucapir nunca chegou a se completar, uma vez que interrompido pelo protesto judicial e pela interpelação judicial. Afirma que as provas devem ser revaloradas. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNCIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. Atente a Secretaria para o processamento do agravo de ID 57754710, endereçado à Suprema Corte de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014